Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-68.2016.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1001394-68.2016.8.11.0006
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SUDOESTE MT/PA
RECORRIDOS: PAULINO OLIVEIRA DE JESUS E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 91957983) interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SUDOESTE MT/PA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 89127989):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA CDI-CETIP – DESCABIMENTO – CUMULAÇÃO DE ENCARGOS NO PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA (JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS) – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais.
É abusiva a imposição de correção monetária pelo CDI/CETIP no período da normalidade e inadimplência. Inteligência da Súmula no 176 do Superior Tribunal de Justiça.
Referido indexador somente poderia ser utilizado entre instituições financeiras ou entes equiparados em suas transações interbancárias para captação de recursos, não podendo ser utilizado entre uma instituição bancária e um particular.
É possível a cumulação da cobrança do juros remuneratórios e moratórios, no período da inadimplência, se houver previsão contratual neste sentido. (TJMT – Terceiro Câmara de Direito Privado – RAC n. 1001394-68.2016.8.11.0006, Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 26/05/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, que manteve a sentença que assim decidiu: “Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os EMBARGOS MONITÓRIOS de modo que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, ficando, todavia, determinada a retificação dos cálculos em razão da readaptação contratual aqui determinada de modo que os juros moratórios sejam limitados a 1% ao mês, bem como o índice de correção estabelecido no contrato (CDI) seja substituído pelo INPC/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Após o trânsito em julgado, deverá o autor observar o disposto no art. 509, §2° do CPC de modo que forneça junto ao pedido de cumprimento de sentença a planilha de cálculo da dívida de acordo com os parâmetros estabelecidos nesta sentença”.
A Recorrente alega violação ao artigo 28, § 1o, da Lei n. 10.931/04, ao argumento de que é possível a cumulação dos juros remuneratórios e moratórios uma vez que há previsão expressa no contrato que.
Assevera que é válida a cláusula que estipula a adoção do CDI/CETIP como indexador na Cédula de Crédito Bancário, desde que o percentual utilizado não esteja acima do percentual indicado no Banco Central do Brasil.
Recurso tempestivo (id. 92048484).
Sem contrarrazões (id. 95180487).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos Satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 28, § 1o, da Lei n. 10.931/04, a parte recorrente alega que é válida a cláusula que estipula a adoção do CDI/CETIP como indexador na Cédula de Crédito Bancário, desde que o percentual utilizado não esteja acima do percentual indicado no Banco Central do Brasil.
Assevera que no presente caso é possível a cumulação dos juros remuneratórios e moratórios uma vez que há previsão expressa no contrato que.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Verifica-se que não incide, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça